Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO TELEOLÓGICA DO INCISO V DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE COMERCIAL DOS DEVEDORES. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos agravantes para manter a constrição sobre o bem imóvel onde funciona a clínica odontológica dos devedores.
2. A questão da impenhorabilidade do imóvel destinado à atividade comercial foi submetida ao juízo de primeiro grau por meio de impugnação à penhora e decidida na decisão agravada, não havendo que se falar em supressão de instância.
3. Tratando-se de bem imóvel, não se aplica a regra de impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC.
4. Ainda que se admitisse a aplicação teleológica do dispositivo, não se verificam argumentos suficientes para desconstituir a penhora no caso dos autos, porquanto a constrição, por si só, não inviabilizará a atividade comercial, visto que todos os aparelhos e utensílios permanecerão passíveis de uso, podendo ser transferidos para outro local, inclusive nas proximidades da atual clínica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.